Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DECISÃO Os herdeiros do Credor LINCO BARBOSA DOSA SANTOS, através do advogado Dr. Gabriel Athaydes Boda, OAB/DF 56.394, pede a desconsideração da petição apresentada no ID 9118444, tendo em vista que deveria ter sido apresentada em outros autos. Assim, considero prejudicada a Petição de ID 9118444. Lado outro, cediço que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Assim, eventual pedido de habilitação de sucessores deve ser apresentado no Juiz de Origem. Aguarde-se o pagamento dos credores, na ordem legal. Brasília, 3 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto